Tribunal: TJES
Processo: 5000888-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. SIGILO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. EXECUÇÃO. PENHORA DE FRUTOS E RENDIMENTOS. REVELIA. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. ART. 869 DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de ausência de formação de instrumento. Na forma do art. 1.017, §5º, do CPC, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

2. Ademais, a tramitação da demanda de origem sob segredo de justiça não impede o acesso e conhecimento dos autos pelo órgão jurisdicional de segunda instância. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de vício de representação. Em que pese a procuração se limitar a conferir, de forma expressa e literal, poderes para atuação nos autos do processo de origem, tal outorga abrange a atuação recursal que, como cediço, é mera extensão do direito de ação ou exceção (a depender do polo da demanda).

4. Ainda que assim não fosse, à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º, do CPC) e do disposto no art. 76 do CPC, a juntada de nova procuração em que consta expressamente a atuação em sede recursal resulta em sanatória de eventual vício. Preliminar rejeitada.

5. Mérito. A ausência de regularização da representação, após renúncia de mandato cientificada pessoalmente, permite reputar como revel a parte ré ou mesmo o terceiro que intervenha no polo passivo da demanda, conforme art. 76, II e III, do CPC.

6. Em processo de execução de título extrajudicial, os atos processuais visam à satisfação do direito exequendo e a cognição se exerce de forma lateral, via de regra, em ação autônoma, ao passo que os incidentes cognitivos destinam-se somente a preparar, possibilitar ou dimensionar o ato final de outorga da tutela jurisdicional executiva, não havendo julgamento de mérito nessa fase ou espécie de processo.

7. Em que pese o art. 869 do CPC prever expressamente que, não havendo acordo entre as partes, o órgão julgador nomeará profissional qualificado para o desempenho da função de administrador-depositário, as circunstâncias e particularidades do caso concreto permitem mitigar a regra legal, com base na teoria da derrotabilidade da regra legal, uma vez que a nomeação de terceiro prejudicaria de forma mortal o próprio fim do processo executivo, prolongando de forma desproporcional um feito que já está em trâmite há mais de vinte anos.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000888-45.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA VITORIA GAMA ZON
AGRAVADO: FABIO GOMES E GAMA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, o agravado suscita a inadmissibilidade do recurso, com amparo em dois fundamentos: (i) a ausência de juntada de cópia dos autos de origem, que correm em segredo de justiça, o que impediria ao órgão de segunda instância tomar conhecimento dos atos processuais e dos fatos aludidos na demanda; e (ii) vício de representação processual, em vista da ausência de poderes do causídico para atuar na instância recursal.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO

A primeira preliminar aventada não merece guarida, na medida em que, nos termos do art. 1.017, §5º do CPC, sendo eletrônico o feito em que proferida a decisão agravada, dispensa-se a formação de instrumento que acompanhe o recurso de agravo previsto no art. 1.015 do CPC. Confira-se:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

§ 5º
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
.

Ademais disso, o fato de o feito de origem tramitar em segredo de justiça não consubstancia hipótese de afastamento da regra insculpida no dispositivo legal acima referido, uma vez que o órgão julgador de segunda instância tem acesso integral aos autos de primeira instância, mesmo em segredo de justiça.

Ainda que assim não fosse, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 1.017, §3º do CPC, a parte agravante trouxe, de forma superveniente (id. 7925926), a documentação obrigatória prevista no art. 1.017, I, do CPC.

Do exposto,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO

Quanto ao suposto vício de representação, tampouco merece guarida a preliminar de que a procuração outorgada ao causídico da agravante não lhe confere poderes para atuação em sede recursal.

Em que pese a procuração se limitar a conferir, de forma expressa e literal, poderes para atuação nos autos do processo de origem, tal outorga abrange a atuação recursal que, como cediço, é mera extensão do direito de ação ou exceção (a depender do polo da demanda em que figura o recorrente).

Ainda que assim não fosse, à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º, do CPC) e do disposto no art. 76 do CPC, a juntada de nova procuração no id. 7925929, em que consta expressamente a atuação “em eventuais recursos”, resulta em sanatória de eventual vício.

Do exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Consoante relatado, a agravante, primeiramente, requer a
anulação
da r. decisão agravada, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que não lhe foi conferido oportunidade de manifestação sobre o pedido do agravado de administrar os bens imóveis e os frutos, bem como porque, na qualidade de terceiro, não pode ser considerada revel.

Inicialmente, reponta escorreita a r. decisão ao assentar que a ausência de regularização da representação por parte da agravante, após renúncia de mandato cientificada pessoalmente, permite reputar como revel a parte ré ou mesmo o terceiro que intervenha no polo passivo da demanda, conforme art. 76, II e III, do CPC,
in litteris
:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o
réu será considerado revel
, se a providência lhe couber;

III -
o terceiro será considerado revel
ou excluído do processo,
dependendo do polo em que se encontre
.

In casu
, a agravante, embora terceira (cônjuge do executado, hoje, falecido), interveio na demanda de origem após ter sido devidamente intimada dos atos de penhora (fl. 128-v), bem como por ter apresentado exceção de pré-executividade (fls. 130/133), razão pela qual possível reconhecê-la, em princípio, como revel, na forma do art. 76, III, do CPC.

É necessário apenas uma ressalva: estando-se em processo de execução de título extrajudicial, em que os atos processuais visam à satisfação do direito exequendo e a cognição se exerce, em regra, de forma lateral, em ação autônoma (v.g., em embargos à execução, embargos de terceiro), a revelia praticamente nenhum efeito produz, na medida em que não há fatos a serem presumidos como verdadeiros.

Conforme escólio de Cândido Rangel Dinamarco, os incidentes cognitivos – que não se confundem com as defesas do executado propriamente ditas – “destinam-se somente a preparar, possibilitar ou dimensionar o ato final de outorga da tutela jurisdicional executiva, que é invariavelmente a entrega do bem ao exequente, não havendo julgamento de mérito nessa fase ou espécie de processo” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV, 4ª ed. rev. e atual., São Paulo: Malheiros, 2019, p. 58).

Destaque-se, aliás, que, na execução civil, o contraditório se exerce de forma diferida, razão pela qual a ausência de intimação da agravante para se manifestar sobre a administração dos frutos já penhorados não importa em violação do princípio do contraditório ou da ampla defesa.

Calha a lição de Marcelo Abelha Rodrigues, nesse contexto, em diferenciar a manifestação do contraditório em sede de processo de índole cognitiva e executiva,
in verbis
:

“(...) no procedimento executivo o contraditório existente não possui a mesma feição que no procedimento cognitivo, pois, aqui, a fim da atividade jurisdicional é descobrir com qual das partes está a razão, e as posições jurídicas de autor e réu são equivalentes em relação à revelação da norma jurídica concreta, já que a um ou a outro poderá ser entregue a tutela jurisdicional. No procedimento executivo, a premissa é a existência de posições jurídicas diversas – poder e sujeição –, em que a finalidade é obter, com o menor sacrifício possível do patrimônio do executado, a satisfação do direito exequendo” (ABELHA, Marcelo. Manual de Execução Civil. 6ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 36).

Assim, descabe reconhecer, no caso vertente, a suscitada violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF c/c art. 1º e 9º do CPC).

Ato contínuo, o objeto recursal cinge-se à
definição do administrador-depositário
dos frutos dos imóveis penhorados nos autos, que servem de satisfação ao crédito exequendo, nos autos da execução de título extrajudicial de origem.

A r. decisão agravada nomeou como administrador-depositário o exequente, e ora agravado,
FÁBIO GOMES E GAMA
, sob a seguinte fundamentação:

“Enquanto não se forma juízo definitivo em relação a eventual fraude na celebração dos contratos de locação e as respectivas responsabilidades dos envolvidos, é preciso fixar medidas aptas a cessarem os desvios provavelmente arquitetados com vistas a tolherem o direito de crédito do exequente.

No momento da penhora dos bens, foi nomeado o devedor Darly Carlos Zon (já falecido) como depositário dos imóveis (lote 04 e 10). Com o óbito do depositário, encerrou o encargo a ele conferido, devendo o juízo sanar tal irregularidade, com vistas a aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por outro lado, não é possível autorizar à viúva e sucessores do depositário falecido, posto que diante dos apontamentos acima realizados, são possivelmente responsáveis por fraudes nos contratos de locação, que inclusive foram celebrados em seus respectivos nomes sem qualquer autorização do juízo. Seria temerário e nada adequado manter a viúva ou sucessores do devedor falecido na administração dos bens diante dos graves indícios de prática de atos com a intenção de embaraçar o cumprimento de ordem judicial ou prejudicar o direito de crédito do exequente. (...)

Segundo a disciplina do Art. 869 do CPC, o juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função. Não obstante, caso não haja acordo entre as partes quanto à forma de administração do bem e dos frutos e rendimentos, ficará a encargo do juízo decidir pela forma, conforme o parágrafo 2º do art. 869, do CPC.

Neste feito, houve extinção do depósito com o óbito do depositário e, como já dito, não se mostra viável a nomeação dos sucessores ou cônjuge sobrevivente em razão da fundada alegação de cometimento de fraude na elaboração de contratos de locação. Ainda, a parte executada (devedores/sucessores) recusa a nomeação do exequente como administrador-depositário, todavia, a resistência não se mostra devidamente fundamentada, posto que a alternativa seria nomeação de terceiro, que faria jus a percepção de honorários, o que frustra, inclusive, o direito de crédito do autor e os interesses dos devedores/sucessores. Portanto, não sendo demonstrada circunstância desabonadora da conduta do exequente, a medida que se impõe é a sua nomeação como administrador-depositário dos imóveis, até porque, se aperfeiçoada eventual adjudicação, será ele o proprietário dos imóveis em questão.

Assim, nomeio Fábio Gomes e Gama, com dados nos autos, depositário e administrador dos imóveis: lote 04 (matricula n. 4.815 do RGI – Linhares – Rua Augusto Calmon, n. 1154); e lote 10 (matricula n. 11.668 do RGI – Linhares – Av. Rui Barbosa, n. 597), que observará as seguintes diretrizes no exercício do múnus (art. 869 do CPC):

O exequente submeterá à aprovação judicial a forma de administração e a de prestar contas periodicamente; Havendo discordância entre os devedores/sucessores e exequente, o juiz decidirá a melhor forma de administração do bem; Se o imóvel estiver arrendado/alugado, o inquilino pagará o aluguel diretamente ao exequente, que depositará em juízo a quantia cabível a Maria Vitória Gomes Zon (50%); O exequente poderá encerrar ou celebrar locação do móvel ou do imóvel, ouvido o executado; O exequente poderá exigir documentos relacionados à locação, tais como: comprovantes de pagamento, informações fiscais (impostos e declarações) etc, tudo que for necessário para resguardar o direito de crédito e o melhor aproveitamento do bem; e O valor cabível ao exequente será abatido no valor do seu crédito.

Registre-se que será possível revogar o deferimento da espécie de penhora ora analisada, caso perceba que, pela projeção apresentada, essa não é – como pareceu à primeira vista – a forma de expropriação mais conveniente no caso concreto, podendo ser deferida eventual adjudicação dos bens em substituição.

Expeça-se termo de compromisso/depósito em nome do exequente, que poderá utilizá-lo perante particulares e órgãos públicos, bancos e demais instituições, com vista a preservar os bens e seu direito de crédito.”

A r. decisão agravada merece parcial reforma.

É bem verdade que o art. 869 do CPC é expresso em estabelecer que, não havendo acordo entre as partes, o órgão julgador nomeará profissional qualificado para o desempenho da função. Confira-se:

Art. 869. O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e,
não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função
.

Todavia, como bem assentado na r. decisão agravada, as circunstâncias e particularidades do caso concreto permitem mitigar a regra legal, uma vez que a nomeação de terceiro traria consideráveis prejuízos à tutela jurisdicional executiva.

Com efeito, a satisfação do crédito exequendo restaria substancialmente prejudicada pela nomeação de terceiro como administrador-depositário, alongando ainda mais o processo executivo de origem, que já está
em
trâmite há mais de vinte anos
.

Os frutos que vêm sendo percebidos pelo exequente têm totalizado cerca de três mil reais, sendo cediço que, com base nas regras de experiência (art. 375 do CPC), parcela substancial do referido valor seria atingida pelo pagamento de administrador-depositário profissional.

Tal providência, portanto, caminharia de encontro ao próprio objetivo do processo de execução, qual seja, a obtenção de tutela satisfativa em tempo razoável, estabelecida como princípio fundamental da nova ordem processual instaurada com o CPC/2015 (art. 4º do CPC), além de opor-se ao princípio da exclusiva satisfação do exequente, previsto no art. 797 do CPC.

É importante lembrar, com base no escólio do Ministro Luís Roberto Barroso, que “há hipóteses em que a adoção do comportamento descrito pela regra violará gravemente o próprio fim que ela busca alcançar”, devendo-se, nestes casos, se admitir, à luz da ponderação de interesses e dos direitos tensionados na demanda, a mitigação da regra legal (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 356).

Ademais, não se vislumbra maior onerosidade (art. 805, do CPC) ou desproteção à agravante, à qual resta assegurado, como antes, 50% dos frutos civis dos imóveis.

Escorreita a r. decisão agravada também em considerar que a agravante não demonstra aptidão para o encargo de administrador-depositário, ao menos antes de aferida a suposta fraude à execução por ela perpetrada, diante dos indícios de que o valor dos alugueres supostamente pagos pelos imóveis destoam de forma muito significativa da média de mercado da região, como se vê do cotejo entre os contratos acostados aos autos às fls. 979/984 (na faixa de quatro mil reais) e 1000/1006 (em patamar de dezesseis mil reais).

Ressalte-se, por fim, que o fato de o exequente ser réu em ação de improbidade administrativa (nº 0000372-07.2005.4.02.5003 – id. 7147243) não se afigura óbice a que exerça a administração dos imóveis, tanto porque incide, na hipótese, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), quanto porque o ato ímprobo imputado, referente ao exercício de seu trabalho como fiscal agropecuário, não lhe cerceia o exercício do múnus considerado no vertente recurso.

De outro lado, em relação à forma de administração, à luz do disposto no §2º do art. 869 do CPC, vislumbro que
o pedido subsidiário da agravante merece acolhida
, não havendo razões para que o percentual a ser pago a cada qual das partes agravante e agravada seja submetido a procedimento moroso de depósito judicial e expedição de alvará.

A parte agravada, inclusive, não se opõe a que o pagamento devido à agravante seja feito diretamente a ela, veja-se (id. 7624220 – p.21 pdf):

“sobre o presente ponto o agravado Fabio tem o seguinte a dizer:
não há oposição a que se deposite a metade dos frutos devida aos locadores diretamente em suas contas-correntes, desde que haja recibo e comprovante de depósito remetido ao agravado Fabio, a quem deve se restabelecer a função de administrador-depositário
”.

Tal forma de pagamento resguarda de forma concomitante e adequada tanto a tutela do crédito exequendo quanto a dignidade da agravante, que, ressalte-se, é pessoa idosa e obtém dos referidos frutos verba de natureza alimentar.

Sem prejuízo disso, mantém-se incólume a r. decisão agravada quanto aos demais termos, poderes e deveres de administração estabelecidos, a saber:

Assim, nomeio Fábio Gomes e Gama, com dados nos autos, depositário e administrador dos imóveis: lote 04 (matricula n. 4.815 do RGI – Linhares – Rua Augusto Calmon, n. 1154); e lote 10 (matricula n. 11.668 do RGI – Linhares – Av. Rui Barbosa, n. 597), que observará as seguintes diretrizes no exercício do múnus (art. 869 do CPC):

O exequente submeterá à aprovação judicial a forma de administração e a de prestar contas periodicamente;

Havendo discordância entre os devedores/sucessores e exequente, o juiz decidirá a melhor forma de administração do bem;

O exequente poderá encerrar ou celebrar locação do móvel ou do imóvel, ouvido o executado; O exequente poderá exigir documentos relacionados à locação, tais como: comprovantes de pagamento, informações fiscais (impostos e declarações) etc, tudo que for necessário para resguardar o direito de crédito e o melhor aproveitamento do bem; e

O valor cabível ao exequente será abatido no valor do seu crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que os frutos relativos aos imóveis considerados no vertente recurso sejam pagos diretamente às partes agravada e agravante, observada a fração de 50% para cada, incumbindo à agravante a apresentação do comprovante do depósito ao administrador-depositário, no prazo de 5 dias úteis após o pagamento, mantendo-se incólume a r. decisão agravada quanto aos demais termos, tanto no que tange à nomeação do exequente como administrador-depositário, quanto no tocante aos demais poderes, deveres e limitações estabelecidos quanto à forma de administração dos bens imóveis.

Por oportuno, revogo a decisão proferida no id. 7240646.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR, INTEGRALMENTE, A DOUTA RELATORA. ESTE É O VOTO.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.
Com o relator